Tribunal: TJES
Processo: 5005445-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005445-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VITOR H FAZOLO - DELTACOM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível manejada em execução de cédula de crédito bancário no valor de R$ 345.814,06. O agravante sustentou que o acordo firmado nos autos, com ciência e assinatura de ambas as partes, supriria a ausência de citação, devendo ser homologado judicialmente. O pedido consistiu na reforma da decisão para homologação do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a homologação judicial de acordo celebrado entre as partes antes da citação, em ação de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo firmado antes da citação não pode ser homologado judicialmente, pois a ausência de citação inviabiliza a formação da relação processual, conforme art. 238 do CPC.

O comparecimento espontâneo apenas para firmar acordo não supre a ausência de citação, por não configurar ingresso válido na relação processual.

O acordo extrajudicial, firmado com advogados das partes, constitui título executivo extrajudicial (art. 784, IV, CPC), tornando desnecessária a ação de execução já proposta e acarretando perda superveniente do interesse de agir.

A homologação judicial de acordo e a consequente suspensão do processo (arts. 313, II, e 922, CPC) pressupõem a existência de relação processual já angularizada, o que não ocorreu no caso.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.798.423/DF e REsp 1.394.186/MT) e do Tribunal de Justiça estadual é firme no sentido de que a homologação de acordo firmado antes da citação não é admitida, impondo-se a extinção do feito por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação judicial de acordo somente é possível após a formação da relação processual pela citação válida.

O acordo celebrado antes da citação configura título executivo extrajudicial, acarretando a perda superveniente do interesse de agir na execução.

O comparecimento espontâneo apenas para firmar acordo não supre a ausência de citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 238, 313, II, 784, IV, e 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.798.423/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; STJ, REsp nº 1.394.186/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.03.2015, DJe 14.04.2015; TJES, Apelação Cível nº 5007793-62.2022.8.08.0024, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004930-09.2021.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 05.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão monocrática de ID. n.º 6913701
que negou provimento à Apelação Cível anteriormente apresentada (ID nº 6641878).

O agravante alega
em síntese: (i) que o acordo foi formulado nos autos com a ciência e assinatura de ambas as partes; (ii) que os devedores compareceram espontaneamente aos autos, o que supre a ausência de citação; (iii) que a jurisprudência admite a homologação de acordos mesmo sem a formação da relação processual, bastando a manifestação de vontade das partes sobre direito disponível; (iv) que o processo poderia ser extinto com julgamento do mérito, mediante a homologação do acordo, conforme precedentes do STJ.

Diante desses argumentos, pede o agravante a reconsideração da decisão agravada. Caso não seja exercido o juízo de retratação, pede que o agravo interno seja levado a julgamento pela 3ª Câmara Cível, para que seja provido, reformando a decisão monocrática e homologando o acordo entre as partes.

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte (ID nº 12608820).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, na origem, o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a presente ação de execução com fundamento em cédula de crédito bancário, no valor de R$ 345.814,06 (trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quatorze reais e seis centavos). Antes de realizada a citação, as partes apresentaram petição conjunta requerendo a homologação judicial de acordo, no qual os executados confessaram a dívida e requereram o parcelamento.

Ao apreciar a petição, o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando a decisão na ausência de interesse de agir, por entender que a ausência de citação inviabilizaria a homologação do acordo.
A decisão foi mantida por esta Relatoria em decisão monocrática, contra a qual se insurge o presente agravo interno.

Analisando devidamente os autos e a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal,
o
acordo extrajudicial realizado, com a assinatura dos advogados
de ambas as
partes, antes da citação
do processo judicial
, é considerado
documento com caráter de título executivo extrajudicial, na forma do inciso IV, do artigo 784, do CPC, sendo apto a ensejar a carência da ação executória por ausência de interesse processual

Na hipótese, verifica-se que o acordo foi realizado antes da citação do apelado,
isto é
, antes de estabelecida a relação processual entre as partes. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a angularização processual somente está completa quando ocorre a efetiva citação.
A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.

Nesse compasso, a homologação do acordo e a suspensão do feito, nos termos do art. 313, II, do CPC, somente poderia ser aplicada nas hipóteses em que houver sido concretizada a relação processual. Assim, não tendo sido realizada a citação dos apelados e inexistindo a
apresentação espontânea dos apelados à lide
, a solução cabível e adequada no presente caso é a extinção da demanda por falta de interesse de agir.
Senão vejamos a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PARTE NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.
1. Recurso especial interposto em 22/01/2019 e concluso ao gabinete em: 27/02/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar se a celebração de acordo extrajudicial entre a recorrente e os recorridos - respectivamente, exequente e executados -, após a distribuição do processo, mas antes da citação, constitui transação a ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogados constituídos pelos executados. 3. Ausentes a omissão, a contradição e o erro material, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Configura-se perda superveniente de interesse processual quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendiam quando a propuseram, o que não se verifica na hipótese. 5. Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que "a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação".
6. Necessidade de Tribunal de origem verificar a presença dos requisitos para a homologação do acordo submetido pelas partes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1798423 DF 2019/0048358-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Registre-se, por oportuno, que o precedente, com repercussão geral, julgado pela 3ª Turma do STJ e citado na ementa supra teve como parte recorrente, no
R
ecurso
E
special 1.394.186 - MT, o
próprio
apelante: o
BANCO BRADESCO S/A.

Vejamos o teor da ementa deste
julgado
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação.

2. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1394186 MT 2013/0229188-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015)

N
a mesma linha
a pacífica jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, exemplificada por recentes julgamentos desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Código de Processo Civil, em seus artigos 313, inciso II, e 922, viabiliza a suspensão do processo em caso de acordo firmado pelas partes acerca do objeto da demanda. 2. Tal suspensão pressupõe a existência de relação jurídica processual válida, pois deve se dar a partir de acordo pactuado entre as partes que integram o processo. 3. No caso dos autos, em que pese acordo formalizado extrajudicialmente, a relação processual ainda não estava formada, posto que o apelado, não foi citado/intimado. 4. Assim, a pactuação extrajudicial antes de concretizado o ato citatório enseja a extinção do processo, ante a ausência de interesse processual. Deve-se, portanto, manter a sentença objurgada. 5. Recurso conhecido e improvido.
(Data: 10/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007793-62.2022.8.08.0024. Desª. Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE NECESSIDADE OU UTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado. 2. Não há que se falar em homologação de pacto firmado entre as partes antes da citação do réu, tampouco suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, diante da ausência de interesse processual. 3. O acordo extrajudicial firmado entre as partes implica no desaparecimento do interesse, ante a inexistência de lide. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 05/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5004930-09.2021.8.08.0012. Des. Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Assim, o agravo interno não apresenta elementos novos capazes de alterar o entendimento já consolidado na decisão monocrática e na jurisprudência citada. O recurso insiste em argumentos que já foram devidamente apreciados e rechaçados, mantendo a sentença de extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, visto que o acordo foi firmado antes da citação.

Portanto, a decisão monocrática se mostra correta e em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema. Não há razões para retratação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
AGRAVO INTERNO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.